Tribunal: TJPA
Processo: 0005140-13.2014.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. DESPROVIMENTO.1. ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.2. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, após alteração imposta pela Lei n.º 12.015/2012 ? Súmula 500 do STJ. 4. O pedido de redução da pena-base para o mínimo legal não possui efeito prático, já que a aplicação das atenuantes da menoridade e confissão já a conduziram para o mínimo legal e o pedido de arbitramento abaixo do mínimo contraria a Súmula 231 do STJ.5. Não se configura bis in idem a aplicação de concurso formal de crimes entre o roubo qualificado e a corrupção de menores, se uma só pena é aplicada (do crime mais grave) com a causa de aumento.6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0005140-13-2014.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTA ISABEL

APELANTE: JOHNATAN LAGO DUARTE
ADVOGADA: DRA. CLARICE DOS SANTOS OTONI - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. DESPROVIMENTO.
1. ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
2. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, após alteração imposta pela Lei n.º 12.015/2012 - Súmula 500 do STJ.
4. O pedido de redução da pena-base para o mínimo legal não possui efeito prático, já que a aplicação das atenuantes da menoridade e confissão já a conduziram para o mínimo legal e o pedido de arbitramento abaixo do mínimo contraria a Súmula 231 do STJ.
5. Não se configura bis in idem a aplicação de concurso formal de crimes entre o roubo qualificado e a corrupção de menores, se uma só pena é aplicada (do crime mais grave) com a causa de aumento.
6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santa Izabel, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOHNATAN LAGO DUARTE
contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, e de corrupção de menor, descrito no art. 244-B do ECA, em concurso formal, à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta nos autos, em resumo, que no dia 31.08.2014, por volta das 15:00h, o acusado, na companhia de um adolescente, fazendo uso de uma arma de fogo, subtraiu a motocicleta da vítima Josicley Nunes Lopes, em via pública, empreendendo fuga em seguida. Por tal conduta foi incurso no art. 157, § 2º, I e II, do CP - roubo qualificado, e art. 244-B do ECA - corrupção de menor.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 118/123, sobreveio sentença condenatória, pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor, diante do apurado na instrução criminal.

Contra o decreto condenatório, o Réu recorreu às fls. 145/154, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
requerendo a exclusão do crime de corrupção de menor, em razão da ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente pelo réu; e a revisão da dosimetria da pena, para que a pena-base seja arbitrada no mínimo legal, aplicação das atenuantes abaixo do mínimo, bem como excluída a qualificadora do uso de arma, por ausência de perícia.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 155/158).

Às fls. 165/167, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no que tange à análise dos vetores do art. 59 do CP e a exclusão, de ofício, do concurso formal por
bis in idem
.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo do crime de corrupção de menor; e a revisão da pena, com fixação no mínimo legal, aplicação de atenuantes abaixo do mínimo legal e exclusão da qualificadora do uso de arma, por ausência de perícia. A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no que tange à análise dos vetores do art. 59 do CP e a exclusão, de ofício, do concurso formal por
bis in idem
.

Quanto ao
pedido de absolvição relativo ao crime de corrupção de menor
, a jurisprudência é remançosa na opinião de que a coautoria entre adultos e menores de idade em crimes de roubo ou furto levam à caracterização do crime de corrupção de menores previsto no atual art. 244-B do ECA, pois tal crime é um delito formal e como tal consuma-se na simples prática do núcleo do tipo corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Subsume-se da redação do artigo que esse tipo penal não exige a prova da forma como se deu a influência do adulto sob a mente do menor para sua caracterização, até mesmo para não inviabilizar a punição desses agentes e tornar inócua a legislação, pois, como crime de mera conduta, basta que o adulto pratique outro crime na companhia de um menor infrator para que ele concomitantemente amolde sua conduta ao ilícito de corromper menores de idade a praticar delitos.

Nesse sentido:
¿O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54. Precedentes.¿
(STJ - HC 157380/DF, Ministro OG FERNANDES, DJ 23/03/2010).
¿PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais. 4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável - pois não pode ser mais corrompido - em virtude da prática de atos infracionais. 5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1º da Lei 2.252/54, contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção de menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.¿ (STJ - REsp 1160429/MG, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 02/03/2010).

Tal entendimento redundou na Súmula 500 do STJ, segundo a qual ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.¿.

Esse é exatamente o caso dos autos, já que o Apelante estava na companhia do menor e agiram juntos na execução do crime, roubando bem da vítima em via pública, o que basta para configurar o tipo penal.

No que se refere ao
documento hábil a comprovar a idade da vítima adolescente do crime de corrupção de menor
, foi juntado aos autos do IP a cópia da carteira de identidade do menor, a qual comprova que ele possuía 17 anos na data do crime. O fato de tal documento não estar autenticado não deslegitima sua validade, posto que não foi levantada nos autos sua falsidade, assim, até prova em contrário, possui idoneidade para comprovar a idade do adolescente, em observância à Súmula 74 do STJ - ¿
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil¿.

Nesse sentido:

¿Para efeitos penais, a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou documento de identificação civil do menor infrator, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, nos termos da Súmula 74, do Superior Tribunal de Justiça, como os documentos produzidos na Delegacia da Criança e do Adolescente, em que consta o número do CPF e do Registro de Identidade do menor, dos quais se retirou a informação acerca de sua data de nascimento, sendo incabível, portanto, a absolvição pelo crime de corrupção de menor.¿
(TJ/DF- 20160710196726 DF 0018667-85.2016.8.07.0007, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, J 08.02.2018).

Desta forma, rejeita-se a tese absolutória.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a redução da pena-base para o mínimo legal e ára abaixo do mínimo em relação à atenuantes.

Ocorre que é inócuo tal pleito em relação à pena-base, porque a pena foi arbitrada em 4 anos e 9 meses, e na segunda fase foi reduzida para o mínimo legal de 4 anos em razão das atenuantes, esbarrando o pleito na Súmula 231 do STJ, que não permite a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, o que sifnifica dizer que mesmo que esta Corte viesse a reduzir a pena-base para o mínimo legal, as atenuantes não conduziriam a pena para abaixo do mínimo.

Na terceira fase a causa de aumento de pena pelas qualificadoras do crime de roubo, houve o aumento em 1/3, ou seja, o mínimo legal de aumento, e tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

In casu
, além do depoimento da vítima claro e preciso em relatar que o Réu, quando lhe abordou em via pública, portava ostensivamente uma arma de fogo, ameaçando-a, tal arma ainda foi apreendida e periciada (fls. 129), tornando mais uma vez esvaziado o pleito defensivo.

No que tange ao
pedido da Procuradoria de Justiça de exclusão, de ofício, do concurso formal por
bis in idem
,
equivoca-se a Douta Colega, tendo em vista que o magistrado condenou o Recorrente pelo crime de corrupção de menores e roubo qualificado, porém,
não individualizou a pena em relação ao crime do art. 244B/ECA justamente por ter aplicado o concurso formal de crimes
, ou seja, na terceira fase da dosimetria optou por aumentar em 1/6 a pena do crime de roubo (o crime mais grave) em razão do crime do art. 244-B do ECA, não configurando em nenhum momento
bis in idem
.

Excluir o concurso formal nesse caso, representaria deixar sem punição alguma o crime de corrupção de menores, configurando impunidade ao Recorrente. E em que pese entender que o caso seria de concurso material e não formal, esta Corte não pode aplicar o concurso material de crimes sem provocação da acusação, já que o recurso foi exclusivo da defesa, o que se converteria em
reformatio in pejus
.

Em sendo assim,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

8